Tribunal: TCU
Processo: 018.276/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de pedido de reexame anteriormente interposto, por restar intempestivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Município de Barreiras/BA em face do Acórdão 2317/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu de pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário , por restar intempestivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.